Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716071-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE NIKOLAY DE VASCONCELOS RABELO LEMOS IMPETRADO: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE NIKOLAY DE VASCONCELOS RABELO LEMOS tendo por objeto ato reputado por lesivo da Controladoria Geral da União que decidiu pelo prosseguimento de Processo Administrativo Disciplinar, em decisão proferida no bojo do Processo SEI no 00480-00003433/2020-03, o que prejudicou frontalmente direito líquido e certo do Impetrante, devido à evidente verificação da prescrição e da ilegitimidade. As autoridades reputadas como coatoras são as seguintes: o Controlador Geral do Distrito Federal, a Presidente da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar e os demais membros da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, responsáveis pela tomada de decisões. Para distribuir o Mandado de Segurança na Câmara, o impetrante aponta: “Dentre as autoridades coatoras, tem-se a participação do Controlador Geral do Distrito Federal, que goza de status de Secretário de Estado do Distrito Federal, o que atrai a competência para Câmara Cível do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, conforme determina o art. 21, II, do RITJDFT: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. É o necessário. Melhor analisando a questão, reputo por incompetente a d. 2a Câmara Cível. Vejamos. O Decreto Distrital no 39.610/2019, dispondo atualmente sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal assim prevê em seu art. 43: Art. 43. A Controladoria-Geral do Distrito Federal, com status equivalente à de Secretaria de Estado, tem atuação e competência nas seguintes áreas: (...) Nada obstante essa previsão administrativa interna, essa equiparação meramente funcional não pode modificar norma prevista em lei federal, a fim de produzir efeitos jurídicos na órbita da competência exclusiva de Secretário de Estado. Inclusive, esse tema já foi analisado por esta Câmara Cível rejeitando a natureza de Secretário de Estado ao Controlador Geral do Distrito Federal ao menos para a prerrogativa de julgamento de Mandados de Segurança voltados contra atos por ele praticados. Confira-se a ementa do julgado: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. AUTORIDADE IMPETRADA. CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. STATUS DE SECRETÁRIO DE ESTADO. DECRETO LOCAL No 36.326/15. REPERCUSSÃO APENAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DO FORO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL (CÂMARA CÍVEL). REMESSA DO FEITO À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso concreto: "Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado pela Call Tecnologia e Serviços Ltda, contra ato supostamente coator atribuído ao Controlador-Geral do Distrito Federal que, em sede de procedimento administrativo para apurar a existência de irregularidades em ajustes celebrados com o ente político, aplicou à pessoa jurídica a sanção de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público" (Procuradoria de Justiça). 1. Conquanto o Decreto Distrital no 36.326/15 confira ao Controlador-Geral do Distrito Federal o status de Secretário de Estado (artigo 15), tal repercute apenas na esfera de funcionamento do complexo administrativo local, porquanto outorga à referida autoridade independência necessária à execução das suas atribuições, não sendo, porém, capaz de modificar a competência jurisdicional, de modo a lho conferir foro perante órgão fracionário do tribunal (Câmara Cível - artigo 21, RITJDFT). 1.1. A competência funcional, disciplinada na LOJDF, é matéria reservada à lei federal, restando, portanto, inadmissível que ato de governo local se sobreponha àquela, notadamente por meio de norma infralegal, em flagrante violação ao princípio da hierarquia das normas. 2. Precedente da Corte: "MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO DO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. STATUS DE SECRETÁRIO DE ESTADO. DECRETO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I - O art. 15 do Decreto Distrital 36.326/15 confere status de Secretário de Estado ao Controlador-Geral do Distrito Federal, o que gera efeitos no funcionamento da Administração Pública Distrital, mas não transfere a competência da Vara da Fazenda Pública para o Conselho Especial, pois um ato infralegal (Decreto Distrital) não pode modificar norma prevista em lei federal (Lei de Organização Judiciária). II - Acolhida preliminar de incompetência do Conselho Especial para julgar mandado de segurança contra ato do Controlador-Geral do Distrito Federal e de outras autoridades sem prerrogativa de foro e determinada a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública". (Conselho Especial, MSG no 2015.00.2.019679-2, rela. Designada Desa. Vera Andrighi, DJe de 3/6/2016, pp. 65/67). 3. Nesse contexto, o feito deve ser processado e julgado perante a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos moldes do artigo 26 da LOJDF" (Acórdão 1057888, 07026380320178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/10/2017, publicado no DJE: 14/11/2017). Além do julgado mencionado na ementa acima retratada (Acórdão 944448, 20150020196792MSG, Relatora Designada: VERA ANDRIGHI), há outro aresto do eg. Conselho Especial (época em que aquele órgão colegiado era competente para processar Mandados de Segurança contra Secretários de Estado) no mesmo sentido. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS DO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E DO CORREGEDOR-GERAL DA CONTROLADORIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO EM FAVOR DAS AUTORIDADES INDICADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1 Embargos de Declaração em face de decisão monocrática do Relator que indefere petição inicial por inexistir prerrogativa de foro favorecendo o Controlador-Geral do Distrito Federal. Conhecimento como agravo regimental com base no princípio da fungibilidade recursal. 2 Não é lícito ao Poder Executivo, por ato interno, estabelecer situação funcional que modifique o foro competente para julgamento de seus representantes, não constituindo o decreto lei em sentido formal, exigível para firmar competência por prerrogativa de função deste egrégio Conselho Especial. 3 Em casos tais os autos devem retornar ao Juízo do primeiro grau, ao qual compete julgar os atos do Controlador-Geral do Distrito Federal e do seu Corregedor-Geral (Acórdão 903433, 20150020233866MSG, Relator: GEORGE LOPES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 41) Nesse mesmo sentido, decisão do em. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, nos autos do MS 07039987020178070000 (Data: 17/04/2017; Órgão: 2a Câmara Cível. Confira-se um trecho da aludida decisão monocrática: “O Egrégio Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em Mandado de Segurança relatado pela Eminente Desembargadora Vera Andrighi, já decidiu pela incompetência dos órgãos de Segunda Instância para conhecer de Impetração contra o Controlador Geral do Distrito Federal (...) Desta feita, não sendo reconhecida a natureza de Secretário de Estado ao Controlador Geral do Distrito Federal, ao menos para a prerrogativa de julgamento de Mandados de Segurança voltados contra atos por ele praticados, a competência para processar e julgar esta Impetração é de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Diante do exposto, DECLINO da competência em favor de uma das Colendas Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se os autos, independentemente de preclusão”. Desse modo, não se verifica neste caso qualquer ato pretensamente coator atribuído a uma das autoridades com foro na 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, daí por que o feito deve tramitar no ilustre Juízo da Primeira Instância, órgão competente para processar e julgar mandados de segurança dessa natureza. Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Promova-se a redistribuição da presente ação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator